Tribunal: TJDFT
Processo: 0738039-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738039-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSE MARIA PEREIRA DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO D SQS 410 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou impugnação à avaliação de imóvel penhorado. O agravante alega, em suma, que o imóvel penhorado vale muito mais do que o valor da avaliação a que chegou o oficial de justiça, razão pela qual pede o recebimento do recurso no duplo efeito e o seu posterior provimento para invalidar a avaliação. Pede, ainda, a isenção do recolhimento das custas. Pela decisão de ID no 31287872, indeferiu-se o benefício da gratuidade de justiça, determinou-se o pagamento do preparo e da multa aplicada no AGI no 0715480-73.2021.8.07.0000, bem como facultou-se justificar a tempestividade do recurso. Pela petição de ID no 32081338, o agravante alega que não há que se falar em recolhimento do preparo ou depósito da multa, ante o seu inarredável direito de defesa. Defende a tempestividade do recurso, uma vez que, dez minutos antes da interposição do recurso, o sistema PJe encontrava-se inoperante, fora do ar ou em manutenção, impossibilitando o seu protocolo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Primeiro, porque é intempestivo. A decisão agravada foi publicada em 04/11/21, de modo que o prazo de quinze (15) dias úteis para a interposição de agravo de instrumento, ditado pelo art. 1.003, § 5o, do CPC, se esgotou em 26/11/21. Porém, o recurso somente veio a ser protocolado em 27/11/21, às 00h07. A alegação de indisponibilidade do sistema PJe não é comprovada pelas imagens de IDs nos 32081339 e 32081340, que, aliás, sequer apresentam a data e hora da captura de tela. Não consta qualquer interrupção do serviço no dia 26/11/21, nos indicadores de disponibilidade referentes ao sistema, consultáveis no sítio eletrônico deste Tribunal1. Portanto, não há como relevar a perda do prazo. Não fosse isso o bastante, o presente recurso também não veio instruído com o comprovante de recolhimento do preparo, caracterizando a deserção. Tampouco foi comprovado o depósito da multa pela interposição de dois embargos de declaração tidos por protelatórios, conforme decidido no AGI no 0715480-73.2021.8.07.0000, consoante o art. 1.026, § 3o, do CPC, o que impede seu conhecimento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator 1. https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje